Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719975-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: ARIEL COSTA RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ORIGINAL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença 0704883-78.2022.8.07.0010, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens no Sistema SISBJAUD, na modalidade de repetição programada (teimosinha). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 193983595 dos autos de origem): Requer o exequente a realização de pesquisa SISBAJUD, por meio da modalidade de repetição programada - teimosinha. Em princípio, as ordens lançadas no sistema conveniado podem ser reiteradas conforme período determinado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”. Todavia, o pleito de ordens de bloqueio “permanente” - “teimosinha” - não pode se dar de maneira indiscriminada, uma vez que, lançadas consideráveis tentativas infrutíferas, não há razão de sua continuidade, sem que o exequente demonstre estritamente alteração na situação financeira do executado, sob pena de malferir a celeridade e efetividade do feito. Além disso, não compete ao Poder Judiciário investigar, sem qualquer fundamento e por prazo indeterminado, a situação financeira do devedor/executado. Ao contrário, é ônus da parte exequente diligenciar para a localização de bens, ou, no mínimo, demonstrar alteração da situação financeira da parte executada para justificar pesquisas de localização de bens. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Dessa forma, indefiro o pedido de pesquisa SISBAJUD na modalidade repetição programada. Decorrido o prazo para pagamento sem manifestação do executado (certidão de ID 193952341), defiro, com suporte no artigo 854 do CPC, a consulta ao sistema SISBAJUD e determino, desde já, a indisponibilidade dos valores porventura encontrados até o montante suficiente para o integral pagamento, vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da eficiência (art. 8o, do CPC) e concentração de atos processuais, determino, ainda, a consulta aos demais sistemas disponíveis neste Juízo, RENAJUD e INFOJUD - declaração de bens do Imposto de Renda, este último apenas para executados pessoas físicas, já que a declaração nem sempre espelha a realidade patrimonial das pessoas jurídicas, a depender da natureza da entidade e da modalidade de declaração escolhida. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), intermediado pelo Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC) via site https://www.penhoraonline.org.br/ não será consultado neste Juízo (Acórdão 1107704, 07045769620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), uma vez que quem tem condições de recolher os emolumentos pode realizar, sem o auxílio do Poder Judiciário, igual pesquisa. Adianto, em razão da prerrogativa de requisição deferida aos Defensores Públicos (art. 44, X, da Lei n. 80/94), a parte patrocinada pela Defensoria também não depende do Juízo para consulta ao sistema. Por fim, quem litiga sob o pálio da gratuidade da justiça pode obter as informações sem auxílio do Juízo, com isenção de emolumentos, nos termos do art. 98, §1o, IX, do CPC. Indefiro, desde logo: 1) a inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. 2) a consulta ao sistema SNIPER para localização de bens, por falta de utilidade ou efetividade. Registro que o SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. É evidente que se busca, nos processos de execução, uma agilidade na localização de bens para satisfação do crédito. A celeridade é muito bem-vinda. Todavia, a despeito do anúncio de disponibilização, as ferramentas mencionadas não foram efetivamente integradas ao novo sistema, que traz, quanto às pessoas físicas, parcas informações e, quanto às jurídicas, dados de algumas, mas não de todas, estando ausentes as informações sobre bens na maioria dos casos, o que torna a medida ainda sem utilidade, ao contrário da busca de bens por uso pontual dos sistemas mencionados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários dos devedores/executados, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor/exequente, muitas vezes com o simples uso de ferramentas de buscas da internet, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 3) a consulta ao CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - porquanto não se presta a buscar patrimônio expropriável do devedor. O referido sistema foi criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Nesse sentido: TJ-DF 07182296320218070000 1421928, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/05/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2022. 4) a consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), intermediado pelo Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC) via site https://www.penhoraonline.org.br (Acórdão 1107704, 07045769620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), uma vez que quem tem condições de recolher os emolumentos pode realizar, sem o auxílio do Poder Judiciário, igual pesquisa. Adianto, em razão da prerrogativa de requisição deferida aos Defensores Públicos (art. 44, X, da Lei n. 80/94) , a parte patrocinada pela Defensoria também não depende do Juízo para consulta ao sistema. Por fim, quem litiga sob o pálio da gratuidade da justiça pode obter as informações sem auxílio do Juízo, com isenção de emolumentos, nos termos do art. 98, §1o, IX, do CPC; 5) a intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor, porque tais medidas têm se mostrado ineficazes e despendiosas, providências que não se coadunam com os princípios da cooperação e da celeridade processuais; 6) a expedição de ofícios a administradoras de recebíveis de cartão de crédito (Acórdão TJ-DF 0745795-16.2023.8.07.0000 1816794, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 15/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024). Em suas razões recursais (ID. 59180634), o agravante tece considerações sobre o sistema SISBAJUD e que sua evolução disponibiliza ferramentas mais eficazes para encontrar o crédito perseguido no processo, permitindo a reiteração automática de ordens de bloqueio ate a satisfação integral da dívida. Argumenta que a jurisprudência tem permitido a busca reiterada de bens em atenção ao princípio da efetividade da execução. Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensos, uma vez que há a possibilidade do agravado dilapidar o seu patrimônio, com saques de investimentos e valores depositados, além de que os autos serão suspensos na forma do §1o do art. 921 do Código de Processo Civil. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da repetição da ordem de bloqueio das contas do agravado, na modalidade teimosinha. Preparo recolhido (ID. 59180642). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido para bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". A ferramenta conhecida como "teimosinha" foi disponibilizada com o propósito de permitir a repetição automática de ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores por um período de 30 (trinta) dias ou até a localização de valores suficientes para quitar integralmente o valor da dívida para pagamento. Entretanto, a renovação da pesquisa no SISBAJUD, seja mediante a realização de uma única busca ou por meio de emissões sucessivas de ordens de bloqueio, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso. Destaca-se que não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se apresentam como imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução. Assim, devem-se adotar novas medidas requeridas pela parte exequente quando se mostrarem razoáveis e com potencial de êxito, em conformidade com a situação fático-processual dos autos. Esse é o entendimento da 1a Turma Cível deste Tribunal, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. [...] 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1680769, 07418055120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade. [...] 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1677344, 07357837420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica do executado ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018 – g.n.). Quanto à frequência da consulta ao sistema SISBAJUD, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o Juízo da execução deve decidir sobre novas consultas, observando a razoabilidade da medida no caso concreto, "não sendo, pois, o transcurso do tempo um fato, por si só, suficiente ao deferimento" (AgInt no REsp 1.479.999/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/6/2018). O ordenamento jurídico brasileiro não estabeleceu um critério temporal preciso entre as solicitações, tampouco restringiu o número de requisições que podem ser realizadas. No entanto, considera-se adequado o aguardo de pelo menos um ano para a formulação de novo pedido da diligência em questão, a fim de verificar se houve alteração na situação econômica da parte executada. Sob essa perspectiva, tem decidido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE APÓS PRAZO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISBAJUD. ''TEIMOSINHA''. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA DILIGÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. [...] 2. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de ao menos 1 (um) ano. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Deferida a realização de apenas uma nova pesquisa no SIBAJUD. (Acórdão 1678208, 07016930620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA BACENJUD/SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. ENVIO DE OFÍCIO. EMPRESA NÃO EMPREGADORA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última pesquisa, mostra-se razoável a utilização do sistema para nova busca. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1672198, 07210917020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD E INFOJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. [...] 4. No caso, as últimas pesquisas realizadas aos sistemas informatizados ocorreram há mais de 1 (um) ano, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado. [...] 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1680672, 07434666520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD E RENAJUD. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1347781, AGI 0706772-34.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 10 de junho de 2021 – g.n.). No caso sob julgamento, o cumprimento de sentença tramita desde setembro de 2023, sem alcançar a satisfação do crédito, e até o momento não havia sido realizada qualquer pesquisa de ativos do agravado no sistema SISBAJUD, de modo que se mostra oportuna e razoável a realização da pesquisa requerida. Outrossim, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. [...] 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. [...] 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de um ano e meio, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1602699, 07156839820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 18/8/2022 – g.n.). Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.